Tribunal: TJDFT
Processo: 0733806-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. COERDEIROS. PARTILHA. LAUDO PERICIAL. NULIDADE. AUSENTE. LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ. INEXISTENTE.

I – Instituído o condomínio sobre o patrimônio, surge o direito dos coerdeiros de exigirem indenização daquele que ocupa o imóvel ou dele extrai frutos com exclusividade, arts. 1.319 e 1.326 do CC. A partir do momento em que a coerdeira deixou de tolerar a ocupação do imóvel pelo outro sem contraprestação, mediante notificação extrajudicial, são devidos aluguéis, proporcionais ao quinhão daquele que os receber.

II – Na demanda, não se identificou qualquer nulidade no laudo pericial, que observou os critérios do art. 473 do CPC.

III – Ausente quaisquer das condutas previstas no art. 80 do CPC, não se justifica a condenação das partes por litigância de má-fé, art. 81 do CPC.

IV- Apelação do réu conhecida e parcialmente provida.